Tribunal: TJDFT
Processo: 0000342-45.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. NÃO COMPARECIMENTO DO QUERELANTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. PEREMPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso em sentido estrito recebido como apelação criminal, haja vista a aplicação do art. 82 da Lei n.o 9.099/1995, observada a presença dos requisitos legais e o princípio da fungibilidade.
2. Insurge-se o querelante contra a sentença que declarou extinta a punibilidade do querelado, com fulcro no artigo 107, IV, 3a figura do Código Penal, e rejeitou a queixa-crime, por falta de justa causa, na forma do artigo 395, III, do Código de Processo Penal.
3. Requer o querelante a declaração de nulidade da sentença, sob o argumento de que o querelado ainda não havia sido citado. Aduz a pretensão de composição dos danos cíveis. Requer a instauração da instrução probatória atinente aos crimes de injuria e dano, descritos na queixa-crime.
4. A parte recorrida, em contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, aponta a ausência do querelante e seu advogado à audiência de instrução e julgamento designada pelo juízo e, ainda, a omissão e negligência do recorrente na correta indicação do endereço do querelado para a citação. Requer a manutenção da sentença e a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.
5. O Ministério Público manifestou-se, no documento de ID 24357377, pela manutenção da sentença na integra.
6. Segundo o art. 60, III, do Código de Processo Penal, nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal privada quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente.
7. Ante a verificação de que o querelante/recorrente, regularmente intimado (ID 21927071), não compareceu à audiência de instrução e julgamento (ID 21927084), nem apresentou justificativa em tempo hábil, a manutenção da sentença que decreta a extinção da punibilidade, por perempção, com base no art. 107, IV, do CP, é medida que se impõe.
8. Ademais, inexiste vício na sentença que, tendo em vista a decretação da extinção da punibilidade, rejeitou a queixa-crime, por falta de justa de causa para o exercício da ação penal, na forma do art. 395, III, do CPP.
9. A extinção da punibilidade inviabiliza o prosseguimento da ação penal, o que não impede o ajuizamento de ação civil em relação os danos materiais e morais alegados.
10. Irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenado o recorrente aos pagamentos das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nesse sentido: “[...] Não há previsão legal de arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Apelo desprovido.” (TJDFT - Acórdão 1148393, 20171010063927APR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 7/2/2019. Pág.: 71/80).
13. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme os ditames do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.